Tribunal: TJDFT
Processo: 0717586-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. IMAGENS DO FATO CRIMINOSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito de absolvição, se a sentença condenatória está amparada por farto conjunto probatório, especialmente as declarações das testemunhas e das imagens captadas pelas câmeras de segurança do local do crime.
2. Recurso conhecido e não provido.